Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706398-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO GUSTAVO BANDEIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Francisco Gustavo Bandeira de Sousa, contra alegado constrangimento ilegal imputado ao MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, consubstanciado no excesso de prazo nos autos da Ação Penal n.o 0707887-05.2022.8.07.0017. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe os delitos previstos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, dos artigos 147, caput, e 150, § 1o, do Código Penal, e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, invasão de domicílio e vias de fato, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), em razão dos seguintes fatos: “[...] No dia 30 de outubro de 2022, entre as 19h e as 20h, na QN 8-D, conjunto 6, lote 6, 1a etapa, Riacho Fundo II/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-namorada Vanessa Rodrigues Siqueira no bojo do processo no 0700384-30.2022.8.07.0017. No mesmo contexto, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, durante a noite, entrou clandestinamente e contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia pertencente à vítima Vanessa Rodrigues Siqueira. causaram-lhe também lesões no braço esquerdo e na face, conforme descrito no laudo no 5293/21. Na mesma sequência fática, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou, por intermédio de palavras, a ex-namorada Vanessa Rodrigues Siqueira de causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra ela. No âmbito do processo no 0700384-30.2022.8.07.0017 foram deferidas medidas protetivas de urgência que proibiam o denunciado de aproximar-se e de manter contato com a vítima, de modo que o denunciado foi devidamente intimado da decisão no dia 23 de janeiro de 2022 na ocasião da audiência de custódia. No dia 30 de outubro de 2022, o denunciado, descumprindo a decisão judicial, dirigiu-se à casa da vítima, ocasião na qual entrou no lote clandestinamente, sem prévia autorização da vítima. Em seguida, o denunciado se aproximou e desferiu um tapa no rosto e um soco no ombro da vítima. Nesse contexto, o denunciado ameaçou a vítima de morte com as seguintes palavras: ‘eu vou preso seis meses, mas depois que eu sair eu vou te matar, desgraça’. Antes de abandonar a residência, o denunciado danificou o aparelho celular da vítima, jogando-o no solo. O denunciado e a vítima mantinham relacionamento íntimo de afeto por aproximadamente um ano, razão pela qual se configura a violência doméstica e familiar contra a mulher [...]” Em razão dos fatos descritos na denúncia, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do então investigado nos autos das Medidas Protetivas de Urgência de no 0707653-23.2022.8.07.0017, o que foi deferido pelo juízo. O cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 18/11/2022 (ID 43956554 - Pág. 37/39). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a instrução processual. Informa, inicialmente, que a denúncia foi recebida em 02/12/2022 e designada audiência de instrução para o dia 16/02/2023, com vista ao Ministério Público para diligenciar e qualificar a testemunha “Jhon”. Aduz que, uma semana antes da audiência, o membro do Parquet alegou não ter sido possível localizar e qualificar tal testemunha. Destaca que, em 16/02/2023, foi realizada a oitiva da vítima, ocasião em que o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha “Jhon”, requerendo prazo para diligência, o que foi deferido. Na oportunidade, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, não tendo havido objeção pelo Ministério Público. Afirma que, não obstante ter sido extrapolado, na primeira audiência, o prazo normal para encerramento da instrução e não ter havido oposição do Ministério Público para soltura do paciente, a prisão preventiva foi mantida. Salienta que, no dia seguinte, o Ministério Público oficiou pela desistência da testemunha “Jhon”, com a concordância da Defesa, e, nessa ordem, foi designada audiência de instrução em continuidade para dia 30/03/2023. Informa, por fim, que em decisão juntada, por erro, no feito conexo (ID 150098825 do processo no 0700384-30.2022.8.07.0017), a autoridade impetrada indeferiu o pedido de revogação da prisão e manteve a prisão preventiva do paciente. A Defesa afirma haver constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente por 101 (cento e um) dias, em razão do prolongamento indevido da instrução processual. Ressalta, ainda, a desproporcionalidade da prisão cautelar, considerando tratar-se de réu primário, bem como a natureza dos crimes imputados, que entende que dificilmente ensejariam a fixação do regime inicial fechado. Nesse contexto, afirma que a prisão cautelar se mostra mais gravosa que a própria pena a ser eventualmente aplicada. Sustenta que a manutenção das medidas protetivas, com a inclusão da vítima no programa de DMPP (Dispositivo Móvel de Proteção à Pessoa) é medida suficiente para a salvaguarda da integridade da mulher, sem desconsiderar o status libertatis do paciente. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo para o julgamento, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Por outro lado, ao contrário do que sustenta a impetrante, trata-se de paciente que possui antecedentes penais, tendo em vista que já foi condenado definitivamente por crime de furto, por duas vezes (2008.01.1.090115-7 e 2011.11.1.000011-4 – ID 43956553 - Pág. 47/51 e 55). Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador